Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de embriaguez ao volante. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. Reprimenda inferior a 4 (quatro) anos. Regime prisional semiaberto. Adequação. Reincidência específica. Verbete n. 269 da Súmula do STJ. Recurso conhecido e desprovido.